Tribunal: STF
Processo: RHC 57191
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. ARQUIVAMENTO DO INQUERITO POLICIAL. NOVAS PROVAS,
CAPAZES DE AUTORIZAR INICIO DA AÇÃO PENAL, SEGUNDO A SÚMULA 524.
SERÃO SOMENTE AQUELAS QUE PRODUZEM ALTERAÇÃO NO PANORAMA
PROBATÓRIO DENTRO DO QUAL FORA CONCEBIDO E ACOLHIDO O PEDIDO DE
ARQUIVAMENTO. A NOVA PROVA HÁ DE SER SUBSTANCIALMENTE INOVADORA E
NÃO APENAS FORMALMENTE NOVA. NO CASO DOS AUTOS, CONSTITUIDO
SUBSTANCIALMENTE POR UM DEPOIMENTO EM QUE REPRODUZEM INFORMAÇÕES
PELA TESTEMUNHA OUVIDAS DA PROPRIA VÍTIMA, A PROVA EDITADA NÃO
PODIA SER CONSIDERADA PROVA NOVA, PARA O EFEITO DE AUTORIZAR A
INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL.